Tribunal: TCU
Processo: 005.245/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênios no 404/2007 e 314/2007(Siafi 594592 e 593751), firmados entre o Ministério do Turismo e a Associação Beneficente Centro de Cultura, Esporte e Assistência Social-ABCC-MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular execução dos convênios 404/2007 (Siconv 594292) e 314/2007 (Siconv 593751), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Associação Beneficente Centro de Cultura, Esporte e Assistência Social, Ciro Otávio Borja Pinto), e O Profeta Empresa Jornalística e Editorial Ltda., para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Cláudia Perdigão de Souza; 9.3. julgar irregulares as contas de Cláudia Perdigão de Souza, Associação Beneficente Centro de Cultura, Esporte e Assistência Social, Ciro Otávio Borja Pinto, e O Profeta Empresa Jornalística e Editorial Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. débito solidário relacionado a Cláudia Perdigão de Souza a e à Associação Beneficente Centro de Cultura, Esporte e Assistência Social: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/10/2007 24.000,00 3/10/2007 35.690,00 9.3.2. débito solidário relacionado a todos os responsáveis: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/11/2007 26.000,00 23/10/2007 14.310,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência do presente acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.